Tribunal: STJ
Processo: 0016191-52.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016474 - RJ
(2025/0305981-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JONER FOLLY
AGRAVADO
: PATRICIA SOARES DE SA
AGRAVADO
: MARIA INES SOARES DE SA
AGRAVADO
: JULIO SOARES NETO
ADVOGADOS
: NELSON RIBEIRO ALVES FILHO - RJ012686
JULIANA VIEIRA DE FIGUEIREDO E FARO - RJ131185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022
DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO

CPC/2015.
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 282/STF.
A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação
adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a
alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do
A aplicação do
CPC/2015.
direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da
requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54905329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 72d452ce-e6fd-49c0-95f1-adcdafe034d7

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 72d452ce-e6fd-49c0-95f1-adcdafe034d7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016474 - RJ
(2025/0305981-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JONER FOLLY
AGRAVADO
: PATRICIA SOARES DE SA
AGRAVADO
: MARIA INES SOARES DE SA
AGRAVADO
: JULIO SOARES NETO
ADVOGADOS
: NELSON RIBEIRO ALVES FILHO - RJ012686
JULIANA VIEIRA DE FIGUEIREDO E FARO - RJ131185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022
DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO

CPC/2015.
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 282/STF.
A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação
adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a
alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do
A aplicação do
CPC/2015.
direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da
requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54233462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:51
Código de Controle do Documento: 5dbbf2c1-c533-452e-817a-8dd509d82071

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
810):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE

PREQUESTIONAMENTO
DOS
CPC/2015.
DISPOSITIVOS
TIDOS
POR
VIOLADOS.
FUNDAMENTO

AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
282/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
SÚMULA N. 283/STF.
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
O agravante assevera a violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15
e defende a inaplicabilidade da Súmula 283 do STF, uma vez que
impugnou especificamente todo os fundamentos do acórdão. Além
disso, alega que houve efetivo prequestionamento dos artigos 27 da
20 e 22 da LINDB.
Lei 9.868/99,
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA54233462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:51
Código de Controle do Documento: 5dbbf2c1-c533-452e-817a-8dd509d82071

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, tal como consignado na decisão monocrática, ora
agravada, não há violação dos artigos 489 e 1.022 do
quando
CPC/2015
o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão recorrido.
Oportuno salientar que entendimento contrário e omissão no
julgado são conceitos que não se confundem.
No caso, o detido exame dos autos evidencia que o Tribunal de
origem, de maneira clara e fundamentada, manifestou-se acerca de todas
as questões relevantes para a solução da controvérsia. A propósito,
confira-se (fls. 263-265)
Cumpre ressaltar que, no caso concreto, a presente declaração de
inconstitucionalidade da Lei estadual no
ocorre
7.781/17
incidenter
, em sede de Mandado de Segurança, o que não se confunde
tantum
com a inconstitucionalidade em sede de controle abstrato, com
efeito erga omnes, e levado a efeito pelo Órgão Especial, por ocasião
do julgamento processo no 0070033-20.2017.8.19.0000, conforme
noticiado pelo impetrado no doc. 197.
[...]
Desse modo, verifico que a declaração em sede de controle abstrato
e que possui efeito
pra essa E. Câmara, contando com a
erga omes
referida modulação, se refere aos precatórios apresentados até
que conforme
§5o da CF serão pagos no
02/04/2023,
art. 100,
exercício financeiro posterior, qual seja, 2024. Isso ocorre de modo
a evitar desorganização da gestão orçamentaria, o que não é o caso
dos autos, considerando que este precatório já foi apresentado há
muito tempo, não sendo alcançado, portanto, pela modulação.
[...]
Assim, tem-se que o efeito decorrente da concessão da ordem do
presente
não é afetado pelo julgamento da
mandamus
Representação de Inconstitucionalidade, vez que nesta ação
constitucional individual comprovou-se a presença de direito
líquido e certo dos impetrantes, não havendo qualquer incidência
de efeito surpresa ou possibilidade de desorganização, em razão de
o precatório, no caso concreto, ter sido inserido em 2014, e retirá-lo
caracterizaria verdadeira chancela da ilegalidade perpetrada.
[...]
Documento eletrônico VDA54233462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:51
Código de Controle do Documento: 5dbbf2c1-c533-452e-817a-8dd509d82071

Diante do exposto, verifico que a modulação dos efeitos estabelecida
no referido julgado não se aplica ao caso vertente, por força da
garantia contida no
o, XXXVI, da Constituição Federal.
art. 5
E, ainda, verifica-se que a questão foi igualmente debatida no
acórdão dos aclaratórios (fl. 321):
Aliás, é importante enfatizar ainda que sendo o precatório datado
de 2010 e o pagamento creditado em 2014, não poderia a Lei
Estadual no 7.781, promulgada somente em 2017, produzir efeitos
, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei
ex tunc
(art. 5o, XXXVI da Constituição Federal).
Da mesma forma que a modulação dos efeitos declaração de
inconstitucionalidade estabeleceu como regra sua aplicação apenas
a partir dos precatórios apresentados em 2023 para pagamento no
exercício seguinte de 2024.
Vale dizer que entre 2017 e 2023 a lei estadual
produziu
7.781/17
efeitos, mas a partir de 2023 não mais poderá produzir qualquer
efeito diante da sua inconstitucionalidade declarada pelo Órgão
Especial do TJERJ.
Diante deste cenário, a Douta Procuradoria de Justiça opinou que a
modulação dos efeitos estabelecida no precedente supracitado não se
aplica ao caso vertente, por força da garantia contida no
o, XXXVI,
art. 5
da Constituição Federal.
Com efeito, verifica-se que o Tribunal
motivou
a quo
adequadamente o julgado e solucionou a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese. Assim, a tutela jurisdicional
foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do
acórdão proferido em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:
AgInt no
rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.689.834/RS,
Turma, DJe
AgInt no AgInt no
rel.
10/9/2018;
AREsp n. 1.653.798/GO,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
3/3/2021;
rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 753.635/SP,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
rel.
1/7/2020;
REsp n. 1.876.152/PR,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/2/2021.
Ademais, o órgão julgador não fica obrigado a examinar todos os
artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que
Documento eletrônico VDA54233462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:51
Código de Controle do Documento: 5dbbf2c1-c533-452e-817a-8dd509d82071

pareçam significativos para a parte, mas que para o julgador são
irrelevantes.
A
propósito,
nesse
sentido:
AgInt
no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 1.609.851/RR,
DJe
rel. Ministro Francisco Falcão,
14/8/2018; REsp n. 1.752.136/RN,
Segunda Turma, DJe
e EDcl no
rel.
1/12/2020;
REsp n. 1.798.895/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2020.
Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento
ao que já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa aos
artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
Além disso, o agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação
do enunciado da Súmula 282/STF.
O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do artigo 105
da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas por
Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e Territórios
sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se a
controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não
há falar em abertura dessa via recursal.
No caso, a Corte de origem não se manifestou a respeito dos artigos
27 da
20 e 22 da LINDB, o que denota a falta de
Lei 9.868/99,
pronunciamento ou prequestionamento sobre as controvérsias suscitadas.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na
É inadmissível o recurso
Súmula 282/STF:
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada.
Por fim, reitera-se que a fundamentação do acórdão recorrido,
externada no excerto acima transcrito, não foi impugnada nas razões do
recurso especial, situação que o torna inadmissível.
Documento eletrônico VDA54233462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:51
Código de Controle do Documento: 5dbbf2c1-c533-452e-817a-8dd509d82071

Por outro lado, a impugnação a fundamento do acórdão recorrido,
ao qual se reconheceu ser apto a mantê-lo somente em sede de agravo
interno, configura irresignação tardia e indevida inovação recursal em
razão da preclusão consumativa.
Portanto, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na
"É inadmissível o recurso
Súmula n. 283/STF:
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:51
Código de Controle do Documento: 5dbbf2c1-c533-452e-817a-8dd509d82071

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.016.474 / RJ
Número Registro: 2025/0305981-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00161915220228190000
0133439811995819001
133439811995819001
161915220228190000
202524500253
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JONER FOLLY
AGRAVADO
: PATRICIA SOARES DE SA
AGRAVADO
: MARIA INES SOARES DE SA
AGRAVADO
: JULIO SOARES NETO
ADVOGADOS
: NELSON RIBEIRO ALVES FILHO - RJ012686
JULIANA VIEIRA DE FIGUEIREDO E FARO - RJ131185
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JONER FOLLY
AGRAVADO
: PATRICIA SOARES DE SA
AGRAVADO
: MARIA INES SOARES DE SA
Documento eletrônico VDA54843002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: c444bdeb-8177-4cec-9c14-885d7c895bba

AGRAVADO
: JULIO SOARES NETO
ADVOGADOS
: NELSON RIBEIRO ALVES FILHO - RJ012686
JULIANA VIEIRA DE FIGUEIREDO E FARO - RJ131185
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: c444bdeb-8177-4cec-9c14-885d7c895bba